Tribunal: TJSP
Processo: 1116260-71.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Manutenção de prestador na rede credenciada do contrato do requerente – Sentença de procedência do pedido – Inconformismo manifestado – Descabimento – Prévia notificação acerca do descredenciamento não demonstrada - Ausência de informação prévia, nos termos do art. 17, §1o, da Lei no 9.656/98 – Substituição por hospital equivalente não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Manutenção de prestador na rede credenciada do contrato do requerente – Sentença de procedência do pedido – Inconformismo manifestado – Descabimento – Prévia notificação acerca do descredenciamento não demonstrada - Ausência de informação prévia, nos termos do art. 17, §1o, da Lei no 9.656/98 – Substituição por hospital equivalente não demonstrada - Privação da cobertura assistencial que não se pode admitir – Sentença mantida – Recurso improvido, com observação.